Tribunal: STF
Processo: AI 409312
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO
 DE
MANDADO DE SEGURANÇA. PRAZO. MATÉRIA PROCESSUAL ORDINÁRIA. OFENSA
INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Esta Corte tem  firme entendimento de que não se admite
 recurso extraordinário por
ofensa indireta a preceito da Constituição Federal. Hipótese em que o
 acórdão impugnado
fundamenta-se em normas infraconstitucionais referentes ao
 procedimento nas ações de
mandado de segurança.
        Agravo regimental a que se nega provimento.